Tribunal: TJBA
Processo: 8120713-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120713-73.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA MARGARETE DE OLIVEIRA RIOS MOTA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (URV). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO Nº 20.910/1932). TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA (SÚMULA 150/STF E TEMA 877/STJ). PROTESTO (ART. 202, II, CC) INEFICAZ PARA INTERROMPER A PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução individual fundada em título judicial formado na ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 (URV) movida pelo sindicato em face do Estado da Bahia. Extinção por prescrição quinquenal. Execução individual proposta em 08.07.2025. II. QUESTÃO EM DICUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual é o termo inicial do prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva; e (ii) saber se o protesto judicial do art. 202, II, do CC interrompe o prazo para ajuizamento da execução individual do título judicial coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional da execução individual da sentença coletiva é de 5 anos e se inicia no trânsito em julgado da decisão coletiva (Súmula 150/STF; Tema 877/STJ). 4. O trânsito em julgado ocorre após o esgotamento dos recursos cabíveis, contado do último pronunciamento judicial e de forma unitária, não por capítulos, conforme orientação do STJ (AgInt no AgInt no REsp 1.987.014/SP). 5. No caso, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 15.12.2017 (ou, na hipótese mais benéfica à parte, em 20.02.2018). A execução individual foi ajuizada em 08.07.2025. Superado o lustro legal (Decreto nº 20.910/1932). Prescrição configurada. 6. O protesto (art. 202, II, CC) não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória fundada em título judicial. Trata-se de instrumento voltado à fase pré-executiva de pretensões não judicializadas. 7. A existência de controvérsia submetida ao Tema 1.033/STJ não afasta a conclusão do caso concreto, pois o debate repetitivo não suspende a definição sobre a prescrição já consumada nesta execução individual. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8120713-73.2025.8.05.0001, em que figura como apelante, MARIA MARGARETE DE OLIVEIRA RIOS MOTA, e como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.